Tribunal: TJMT
Processo: 1018853-93.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – RECURSO CONTRA DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE SÚMULA SOB O NÚMERO 385 NO STJ - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, DO NCPC – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Estando o recurso em desacordo com a decisão já pacificada em Tribunal Superior, no caso o STJ, com Súmula editada sob o número 385 e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o provimento ao recurso manifestamente inadmissível.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, do Novo Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do art. 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega o provimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença em que o juízo a quo julgou parcialmente o pleito da exordial e declarou inexistente o débito apontado em cadastro de inadimplentes, porém não fixou indenização por danos morais, diante do reconhecimento de que existiam inscrições no órgão de negativação preexistentes, aplicando-se a súmula 385 do STJ.
Assim está redigida a Súmula 385 do STJ, senão vejamos:
Súmula no 385: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento ".
Existem ainda os seguintes precedentes naquela corte superior: Res, n 8 , de 07/08/2008-STJ, art 2o , parágrafo 1o; Resp 1.002.985/RS; Resp 1.062.336/RS; AgRg no Resp 1.081.845/RS; Resp 992.168/RS; Resp 1.008.446/RS; AgRG no Resp 1.081.404/RS e AgRg no Resp 1.046.881/RS CPC , art. 543-C.
Nesta Turma Recursal, os seguintes recursos foram julgados neste sentido: 0012571-34.2011.811.0002; 0012570-49.2011.811.0002; 0069265-55.2013.811.0001; 001.2008.007.839-5, entre outros tantos.
De se concluir que o recurso é inócuo, pretende rediscutir matéria já sedimentada em tribunal superior, bem como, nesta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
O relator pode monocraticamente negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, IV, do Novo Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (sublinhei).
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação:
SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).
A inscrição discutida nos autos, no valor de R$ 401,39 (quatrocentos e um reais e trinta e nove centavos), é datada de 10/06/2015, não constando a data de inclusão.
Verifica-se que há registro de duas inscrições anteriores em face de JBCRED SOCIEDADE DE CREDITO MICR, nos valores de R$ 158,50 cada, datadas de 11/05/2015 e 09/06/2015, ainda ativas no SPC.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, IV, do Novo Código de Processo Civil e a Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Estando o recurso aviado em desconformidade com a decisão de SÚMULA DE TRIBUNAL SUPERIOR, e ainda, em desacordo com os entendimentos da própria Turma Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o recorrente, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, porém com a suspensão de ambas, nos moldes da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, § 2o e 3o do NCPC, registrando ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do art. 1.021, § 4o do NCPC.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator